Tribunal: TJMT
Processo: 1046841-82.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046841-82.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Alienação Fiduciária, Rural - Agrícola/Pecuário, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JADER FRANCISCO DEI RICARDI - CPF: 654.692.401-34 (ADVOGADO), SILVIO CESAR VERDELIO - CPF: 025.805.931-10 (AGRAVANTE), FABIO CARLOS VERDELIO - CPF: 998.863.401-34 (AGRAVANTE), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (AGRAVADO), GIANMARCO COSTABEBER - CPF: 922.717.580-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DE DEVEDOR SOLIDÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CITAÇÃO DO FIADOR EXPRESSAMENTE DETERMINADA. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. REGULARIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento contra decisão que deferiu a inclusão do devedor solidário no polo passivo da execução e determinou a citação dos executados para pagamento do débito.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em determinar: (i) se configura inovação recursal a análise de matérias não apreciadas pelo juízo de origem; (
ii
) se houve dispensa indevida de citação do fiador; e (
iii
) se a conversão em execução foi regular.

III. Razões de decidir

3.
Configura inovação recursal e supressão de instância a pretensão de análise de matérias não apreciadas pelo juízo de origem, notadamente abusividade de cláusulas contratuais, renegociação de débito rural e teoria da imprevisão.

4.
A decisão agravada não dispensou a citação do fiador, mas expressamente determinou sua inclusão no polo passivo e ordenou sua regular citação, em consonância com o devido processo legal.

5.
A conversão da ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial decorreu da impossibilidade de localização do bem, nos termos do art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/1969.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso não conhecido quanto às matérias não apreciadas pelo juízo de origem. No mérito, recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

Configura inovação recursal e supressão de instância a pretensão de análise de matérias não apreciadas pelo juízo de origem.

2.
A decisão que determina expressamente a inclusão de devedor solidário e ordena sua citação não viola o contraditório e a ampla defesa.

3.
A conversão em execução é autorizada quando não localizado o bem objeto da garantia
fiduciária.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SILVIO CESAR VERDELIO e FÁBIO CARLOS VERDELIO
contra decisão proferida na
Ação de Busca e Apreensão
em Alienação Fiduciária nº
1011665-62.2024.8.11.
0037

convertida
em Execução de Título Extrajudicial
ajuizada por
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A,
que
deferiu a inclusão de devedor solidário CARLOS VERDELIO no polo passivo da demanda e determinou a citação dos executados para pagamento do débito
.

Nas razões recursais, os agravantes sustentam, em síntese

que a decisão agravada dispensou, de forma indevida, a citação do fiador CARLOS VERDELIO, imputando-lhe nulidade por violação ao contraditório e ampla defesa.

Aduz
em
possuir o direito
à renegociação e prorrogação do débito rural, com fundamento no Manual de Crédito Rural e na Súmula 298 do STJ, em razão da frustração comprovada das safras 2022/2023 e 2023/2024
.

Alegam a
abusividade dos encargos aplicados pela instituição financeira
.

Asseveram a necessidade de
concessão de efeito suspensivo ao recurso para sustar a execução até o julgamento definitivo.

Requerem, ao final, a reforma da decisão recorrida para declarar necessária a citação do fiador e suspender o cumprimento do mandado de busca e apreensão.

A liminar recursal foi indeferida no ID nº
338625857
.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº
345695889
,
alegando, preliminarmente pelo não conhecimento do recurso, por inovação recursal e supressão de instância, bem como pela inadequação da via eleita, uma vez que as matérias defensivas devem ser deduzidas em embargos à
execução. No mérito,

pugna pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

Da preliminar de
inovação recursal e supressão de instância

Com efeito, a decisão agravada limitou-se a deferir o pedido de inclusão do devedor solidário CARLOS VERDELIO no polo passivo da ação e a determinar a conversão da busca e apreensão em execução de título extrajudicial, ordenando a citação dos executados para pagamento do débito
.

Ocorre que os agravantes, no presente recurso, pretendem submeter à apreciação deste Tribunal matérias que não foram objeto da decisão recorrida, notadamente: (i) a alegada abusividade de cláusulas contratuais; (
ii
) o direito subjetivo à renegociação e prorrogação do débito rural com fundamento no Manual de Crédito Rural e na Súmula 298 do STJ; e (
iii
) a aplicação da teoria da imprevisão em razão da frustração de safras.

Tais questões não foram apreciadas pelo juízo de origem,
não podendo ser conhecidas por este Tribunal
, sob pena de
inovação recursal e
supressão de instância
.

Assim,
não conheço
do recurso no tocante às matérias relativas à r
enegociação e prorrogação do débito rural, abusividade de cláusulas contratuais e aplicação da teoria da imprevisão
.

Da preliminar de inadequação da via eleita

O agravo de instrumento é o recurso cabível contra decisões interlocutórias que causem gravame à parte, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil.

No caso em análise, a decisão agravada deferiu a conversão da ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial e determinou a inclusão do devedor solidário no polo passivo, matérias que se
enquadram no rol de decisões agraváveis.

Portanto,
rejeito
a preliminar
.

M
érito

Denota-se dos autos que

BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A
ajuizou
Ação de Busca e Apreensão nº
1011665-62.2024.8.11.0037
em face de
SILVIO CESAR VERDELIO e FABIO CARLOS VERDELIO,
alegando, em suma,
que
os requeridos emitiram a
C
édula de
C
rédito
B
ancário nº 739924
, destinada ao financiamento de equipamento agrícola, garantido por alienação fiduciária, consistente em uma Plantadeira, marca Massey Ferguson, modelo MF Série 700, ano 2022,
série MF71661055, monobloco 000MF17PNI
000019.

Sustentou que houve inadimplemento das obrigações contratuais, com vencimento antecipada da dívida, encontrando-se o débito, em 19/11/2024, no valor de R$ 1.055.783,75.

Aduziu que o
s
requeridos foram
devidamente notificados acerca da mora, sem que houvesse a purgação.

Diante disso, requereu a concessão liminar da busca e apreensão do bem indicado
.

A liminar de busca e apreensão foi deferida e determinada a citação dos requeridos no ID nº
179224713
.

O requerido SILVIO CESAR VERDELIO apresentou contestação no ID nº
180047061
.

Na petição de ID nº
211047969
a parte autora requereu a conversão da ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial, tendo em vista que o bem não foi localizado.

Na decisão de ID nº
211145439
o juízo singular deferiu o pedido de inclusão do devedor solidário CARLOS VERDELIO no polo passivo da ação e determinou sua citação.

Em seguida, o
d. magistrado Dr. Alexandre
Delicato

Pampado

chamou o feito
à
ordem
para revogar a decisão de ID nº
211145439
, deferiu o pedido de inclusão do devedor solidário CARLOS VERDELIO no polo passivo da ação
e

converteu a ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial
, com
a
determinação de
citação dos executados para pagamento do débito (ID nº
216010695
).

Dessa decisão, recorrem os executados.

Pois bem
.

A decisão agravada não dispensou a citação do fiador CARLOS VERDELO, mas, ao contrário, expressamente determinou sua inclusão no polo passivo da demanda e ordenou sua regular citação
,
in
verbis
:

“
Vistos.

Analisando os autos, verifico que, no id n. 211145439, não houve a conversão da ação em execução.

Assim,
chamo o feito à ordem
para
revogar
a decisão de id n° 211145439 e fazer constar:

“ Inicialmente
, considerando que a Cédula de
Credito
Bancário (id n° 176477426) prevê a solidariedade das partes quanto ao cumprimento das obrigações contratadas, bem como que tal documento encontra-se devidamente assinado pelo Sr. Carlos
Verdelio
, este possui responsabilidade direta pelo adimplemento do título, podendo, portanto, o credor optar em promover a ação contra todos os devedores.

Neste sentido:

REPARAÇÃO DE DANOS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIOS FIRMADA PELO AUTOR NA CONDIÇÃO DE AVALISTA. VALIDADE DO DÉBITO. REPETIÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE AVALISTA E
AVALIZADO. INADIMPLÊNCIA. INSCRIÇÃO NEGATIVA QUE SE MOSTRA LÍCITA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. Recurso do réu provido, e do autor, desprovido. Unânime. (Recurso Cível nº 71005771001, Turma Recursal Provisória, Turmas Recursais, Relator: João Pedro Cavalli Junior, Julgado em 21/11/2016).

Assim,
defiro
o pedido de inclusão do devedor solidário
CARLOS VERDELIO
no polo passivo da ação.

Ainda, considerando que não foi possível citar a parte requerida, bem como localizar o bem objeto da ação, defiro o pedido de conversão da ação em EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL por estar em conformidade com os preceitos legais.

Para expedição do mandado de citação, recolha a parte exequente as diligências devidas no prazo de 05 (cinco) dias.

Com a comprovação do recolhimento,
citem-se
as partes executadas
SILVIO CESAR VERDELIO, FABIO CARLOS VERDELIO e CARLOS VERDELIO

para, no prazo de 03 (três) dias, efetuarem o pagamento do débito, devendo, se necessário, previamente ser providenciado o depósito das despesas pela parte exequente.

Não havendo pagamento pela executada, cumpra-se na forma do artigo 829, §1º, do Código de Processo Civil.

Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa, com fulcro no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, ressaltando-se que o pagamento, nos termos do artigo 827, §1º, desse mesmo Código, importa na redução pela
metade desse valor.

No cumprimento do ato citatório, deverá ser a parte executada cientificada do que preceituam os artigos 914, 915, 916 e 917, todos do Código de Processo Civil.

Defiro
eventual pedido da parte de oferecimento de meios para cumprimento do mandado.

A cópia desta decisão vale como certidão para fins do artigo 828 do Código de Processo Civil, desde que com selo de autenticidade.

Proceda-se a Secretaria as devidas e necessárias anotações.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste (MT), data informada pelo sistema.
”
(ID nº
216010695
)

Portanto, ao contrário do alegado pelos agravantes, não houve dispensa de citação do fiador, mas, ao revés, expressa determinação de sua integração à relação processual, em absoluta consonância com o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

Ademais, a conversão da ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial decorreu da impossibilidade de localização do bem objeto da garantia fiduciária, circunstância que autoriza tal procedimento, nos termos do art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/1969.

Ante o exposto,
não conheço
do recurso
no tocante às matérias relativas à renegociação e prorrogação do débito rural, abusividade de cláusulas contratuais e aplicação da teoria da imprevisão
,
por configurarem inovação recursal e supressão de instância, e, no mérito,
nego provimento
ao agravo de instrumento
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026